Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente exigem a fixação de regime inicial mais gravoso.
2. Recurso conhecido e desprovido.